Tribunal: TJES
Processo: 5004899-41.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso em sentido estrito interposto pelo próprio embargante. Sustenta omissão quanto às inconsistências nos dados cadastrais da ré, além de requerer prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar argumentos específicos do Ministério Público; (ii) estabelecer se há necessidade de oposição dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão de mérito.

4- O acórdão embargado analisou de forma suficiente a ausência de requisitos concretos e contemporâneos para a prisão preventiva, destacando a inexistência de fatos novos desde a prática do crime em 2000, a inexistência de notícia de novos delitos e o cumprimento das medidas cautelares fixadas.

5- As inconsistências cadastrais apontadas pelo Ministério Público não revelaram descumprimento de medidas cautelares, sendo juntada documentação pessoal pela defesa que indicava equívoco policial.

6- O julgador não é obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando já encontrou fundamento bastante para decidir (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.036.726/RS, Quinta Turma, j. 10/06/2025).

7- É pacífico o entendimento jurisprudencial de que embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, configurando mero inconformismo (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, Sexta Turma, j. 09/04/2024).

8- Quanto ao prequestionamento, a jurisprudência do STF (Súmulas 282 e 356) e do STJ (Súmula 211) firmou que não é necessária a oposição de embargos de declaração quando a matéria já foi devidamente analisada no recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1- Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria de mérito, ainda que sob alegação de omissão.

2- Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentos suficientes para a decisão, ainda que não enfrente um a um todos os argumentos das partes.

3- É desnecessária a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando a matéria já foi examinada no recurso próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.036.726/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 10.06.2025, DJEN 16.06.2025; STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado TJDFT), Sexta Turma, j. 09.04.2024, DJe 12.04.2024; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004899-41.2025.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARIA APARECIDA DA CRUZ

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso em sentido estrito interposto pelo próprio embargante. Sustenta omissão quanto às inconsistências nos dados cadastrais da ré, além de requerer prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar argumentos específicos do Ministério Público; (ii) estabelecer se há necessidade de oposição dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão de mérito.

4- O acórdão embargado analisou de forma suficiente a ausência de requisitos concretos e contemporâneos para a prisão preventiva, destacando a inexistência de fatos novos desde a prática do crime em 2000, a inexistência de notícia de novos delitos e o cumprimento das medidas cautelares fixadas.

5- As inconsistências cadastrais apontadas pelo Ministério Público não revelaram descumprimento de medidas cautelares, sendo juntada documentação pessoal pela defesa que indicava equívoco policial.

6- O julgador não é obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando já encontrou fundamento bastante para decidir (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.036.726/RS, Quinta Turma, j. 10/06/2025).

7- É pacífico o entendimento jurisprudencial de que embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, configurando mero inconformismo (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, Sexta Turma, j. 09/04/2024).

8- Quanto ao prequestionamento, a jurisprudência do STF (Súmulas 282 e 356) e do STJ (Súmula 211) firmou que não é necessária a oposição de embargos de declaração quando a matéria já foi devidamente analisada no recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1- Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria de mérito, ainda que sob alegação de omissão.

2- Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentos suficientes para a decisão, ainda que não enfrente um a um todos os argumentos das partes.

3- É desnecessária a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando a matéria já foi examinada no recurso próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.036.726/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 10.06.2025, DJEN 16.06.2025; STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado TJDFT), Sexta Turma, j. 09.04.2024, DJe 12.04.2024; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante.

O embargante sustenta que houve omissão do Acórdão Embargado, argumentando que, além da gravidade concreta da infração e do longo período em que a embargada permaneceu foragida, foram identificadas inconsistências relevantes nos seus dados cadastrais e pessoais. Por fim, prequestiona a matéria debatida nos autos (id. 15697546).

Nas contrarrazões, a defesa manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 14321465).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante.

O embargante sustenta que houve omissão do Acórdão Embargado, argumentando que, além da gravidade concreta da infração e do longo período em que a embargada permaneceu foragida, foram identificadas inconsistências relevantes nos seus dados cadastrais e pessoais. Por fim, prequestiona a matéria debatida nos autos (id. 15697546).

Nas contrarrazões, a defesa manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 14321465).

Pois bem.

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Analisando as razões recursais do recurso em sentido estrito e o acórdão embargado, não verifico a omissão apontada.

Restou decidido que
“não se justifica a prisão cautelar da ré neste momento, considerando que os fatos foram praticados no ano 2000, não se vislumbrando risco à integridade física da vítima já que nenhum fato novo ocorreu neste período. Ademais, não há notícia da prática de qualquer novo crime pela ré a justificar a manutenção da medida extrema da prisão preventiva”.

Assim, diante de tais argumentos não se verificou qualquer situação concreta e contemporânea que justificasse a prisão preventiva da ré neste momento.

Ademais, as inconsistências nos dados cadastrais e pessoais da ré arguidas pelo Ministério Público não foram suficientes para a decretação da prisão já que não demonstrado o descumprimento das medidas cautelares fixadas. Inclusive, a defesa acostou aos autos o documento pessoal da ré e apontou suposto equívoco da Polícia Civil (id. 15053812).

Conforme consignado no acórdão, “
em que pese a ré ter permanecido foragida por longo tempo, também não vejo no momento risco à
aplicação da lei penal
já que a mesma foi localizada
no mesmo município em que residia na data em que a denúncia foi oferecida e não há qualquer comunicação de descumprimento das medidas cautelares fixadas pelo juízo a quo, mormente o comparecimento em Juízo”.

Também não se pode olvidar que
“o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pela parte quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão”
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.036.726/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

Sendo assim, nota-se que inexiste omissão no acórdão embargado, sendo que a pretensão do embargante é de rediscutir a matéria exaustivamente analisada por esta Corte, o que foge da finalidade dos aclaratórios.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]
ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Prosseguindo, com relação ao prequestionamento explícito, também não assiste razão ao embargante.

Por derradeiro,
o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de Súmula n. 282 e n. 356 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de Súmula n. 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.